Tribunal: STF
Processo: AI 337210
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 do STF.
        Decisão que não pode ser apodada de omissa e, portanto,
suscetível de impugnação por meio de embargos declaratórios, já que
teve por objeto embargos infringentes fundados em voto vencido que
não cuidou da matéria constitucional decidida, por unanimidade, pelo
primeiro acórdão que, no ponto, transitou em julgado.
        Agravo desprovido.